Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721027-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Marco Farani Grace Farani Ricardo Farani Agravados: Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Farani, Grace Farani e Ricardo Farani contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0025999-58.2015.8.07.0001, assim redigida: “Vistos. Diante da informação da requerida de oposição de embargos de declaração, visando o restabelecimento do efeito suspensivo da lide até o julgamento do mérito do recurso de apelação, por segurança jurídica, defiro o pedido de suspensão nessa instância, até decisão de mérito dos mencionados declaratórios. P.” Em suas razões recursais (Id. 11685892) alegam os agravantes, em breve síntese, que o efeito suspensivo anteriormente atribuído ao recurso de apelação interposto pelas recorridas nos autos do processo principal fora revogado. Assim, concluem que a sentença proferida nos autos do processo principal produz efeitos imediatos e não impede o levantamento dos depósitos em questão. Argumentam, ainda, que os embargos de declaração pendentes de julgamento nos autos do processo principal não são dotados de efeito suspensivo. Logo, não há impedimento para que seja liberado o imediato levantamento dos aludidos valores. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelos recorridos nos autos do processo principal, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 11686127 e Id. 11686148). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 11787776). As agravadas Attos Empreendimentos Imobiliários S/A e HC Incorporadora S/A ofereceram contrarrazões (Id. 12378679), tendo pugnado pelo desprovimento do agravo interposto. A sociedade anônima agravada Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A não ofereceu contrarrazões no prazo legal (certidão referida no Id. 12211511). Os agravantes formularam requerimento de desistência do recurso interposto (Id. 16116677). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência (Id. 16116677) em relação ao presente recurso para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator